Tribunal: TJDFT
Processo: 0709644-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709644-85.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ELIDA ALVES PEREIRA BRAGA DESPACHO Na petição de ID no 42492828, o recorrente pede a desistência do recurso especial interposto. Considerando que o recurso especial interposto já foi inadmitido pela decisão de ID no 41980978, recebo o requerimento ora formulado como renúncia ao direito de recorrer da decisão de inadmissão do apelo constitucional, na forma do artigo 999 do Código de Processo Civil. Em face de tais razões, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007